Tribunal: CARF
Processo: 10909.720192/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720192/2020-56
ACÓRDÃO
3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LED LIGHT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 12/11/2019, 10/01/2020
DUPLO
GRAU
ADUANEIRO.
INAPLICABILIDADE.
AÇÃO
JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
Nos termos do art. 27, §3o, Decreto-lei no 1.455/1976, é hipótese de
instância única, sendo exceção nos termos do art. 23, §3o de Decreto-lei;
Regulamento Aduaneiro art. 774, que seguirá o rito estabelecido no Dec.
No 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo a decisão da Alfandega de Itajaí-SC:
Trata-se de autuação fiscal formalizada nos autos do processo em epígrafe, na
qual foi proposta a aplicação da pena de perdimento às mercadorias que, em face
do referido procedimento administrativo, encontram-se apreendidas em nome e
ordem do Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia como medida acautelatória
dos interesses da Fazenda Nacional.
Consta na descrição dos fatos que a empresa LED LIGHT, acima qualificada,
registrou no Siscomex, nas datas de 12 de novembro de 2019 e 10 de janeiro de
2020, as declarações de importação(DI) 19/2102151-0 (fls. 21-27), 19/2102317-3
(fls. 29-34), 20/0065220-3 (fls. 111-116) e 20/0065370-6(fls. 118-123),
pretendendo a admissão em entreposto aduaneiro, com cobertura cambial, de
63,9 toneladas de luminárias, painéis e refletores de LED de origem chinesa. Por
ocasião da verificação física, foram encontradas mercadorias etiquetadas com a
informação de que o importador seria a empresa ALL GREEN IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 19870244/0002-63. As DI foram então submetidas a
procedimento especial de controle aduaneiro (PECA), conforme previsão contida
na Instrução Normativa RFB no 1.169/2011, cuja instauração deu-se através do
Termo de Intimação Fiscal no 0025/2019 (fls. 36-42).
A fiscalização concluiu que o contribuinte não comprovou a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações. Em vista
disso, procedeu na lavratura, na data de 27 de janeiro de 2020, do Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0927800/00647/19(fls. 2-20),
que propõe a aplicação da penalidade de perdimento por interposição
fraudulenta presumida.
Enquadramento legal no artigo 23, inciso V, parágrafos 1o e 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976. A ciência ocorreu em 18 de fevereiro de 2020 (fl. 137).
Inconformada, a autuada interpôs impugnação administrativa em 5 de março de
2020 (fls.
170-183). Aduz, em síntese: que ínfima parte da carga estava endereçada a ALL
GREEN, decorrente de erro de armazenagem do exportador; que as teses
levantadas para sustentar a suspeita de fraude de ocultação do real responsável e
do sujeito passivo são frágeis e intangíveis; que os prazos dados à recorrente são
irrisórios e prejudicam sua defesa; que todos os recursos da empresa possuem
origens lícitas; que a penalidade proposta é desproporcional, pois equipara
interposição presumida com a interposição comprovada, ferindo os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
3
Pede, por fim, que seja deferida a produção de novas provas, que seja suspensa a
exigibilidade até a decisão final na via administrativa e a procedência da
impugnação com anulação do auto.
E assim o feito julgado:
AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EMPREGADOS EM
OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO NÃO TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO
LEGAL. PERDIMENTO PROCEDENTE.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário a qual
Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação, no entanto, houve despacho em e-fl. 234:

Diante da inadmissibilidade do recurso voluntário, a recorrente impetrou mandado
de segurança sob no 5011443-17.2020.4.04.7208, que determinou o processamento desse
processo no CARF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Conforme relatado a contribuinte manejou mandado de segurança sob no 5011443-
17.2020.4.04.7208 para que o recurso voluntário fosse processado, assim, foi proferida liminar (e-
fl. 242):
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
4
Cuida-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante requer:
a) A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, para o fim de obstar a i.
autoridade coatora de levar a leilão as mercadorias objeto das DI ́s 19/2102151-0,
19/2102317-3, 20/0065220-3 e 20/0065370-6, objeto do Processo Administrativo
n.o 10909.720192/2020-56;
bem como para determinar a remessa do procedimento administrativo ao CARF,
para regular processamento e julgamento do Recurso Voluntário interposto pela
Impetrante, e, consequentemente, seja concedido o efeito suspensivo à
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN;
Em resumo, sustenta a possibilidade de revisão por uma segunda instância
julgadora de sua defesa em procedimentos administrativos, nos quais foram
aplicados a pena perdimento das mercadorias importadas, nos termos do Decreto
no. 10.276/2020 e as disposições do Decreto no 70.235/1972.
Decido.
Adoto, como fundamentação da liminar, a decisão que proferi nos autos do
Mandado de Segurança n. 50009282020204047208, em sentença de embargos de
declaração, tendo em conta o Decreto n. 10.276/2020, por meio do qual o
Presidente da República promulgou o texto do Protocolo de Revisão da
Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes
Aduaneiros - Convenção de Quioto:
(...)
Tendo em conta o exposto acima, bem como os fatos narrados na inicial, há
verossimilhança e perigo na demora, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no
12.016/200.
PELO EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar para que a autoridade coatora
permaneça com as mercadorias referentes às DI ́s 19/2102151-0, 19/2102317-3,
20/0065220-3 e 20/0065370-6, objeto do Processo Administrativo n.o
10909.720192/2020-56 sob sua guarda, vedando-se, até ordem judicial em
contrário, a sua destinação, bem como para determinar a remessa do
procedimento administrativo ao CARF, para regular processamento e julgamento
do Recurso Voluntário interposto pela Impetrante, com consequênte efeito
suspensivo à exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
CTN.
Notifique-se a autoridade coatora com urgência, para cumprimento da liminar,
bem como para apresentar as informações, no prazo legal.
Intimem-se.
Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada(União - Fazenda Nacional) na forma do artigo 7o, II, da Lei n.
12.016/2009.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
5
Pois bem! O processo judicial seguiu seu curso normal tendo seu pleito negado pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, e posteriormente a contribuinte recorrendo ao Superior
Tribunal de Justiça que assim proferiu decisão:
RECURSO ESPECIAL No 2094102 - SC (2023/0309160-4)
RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : LED LIGHT
COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA. ADVOGADOS : CLÁUDIO RENATO
DO CANTO FARAG - DF014005 FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF031718 JULIO CESAR DE
SOUZA LIMA - DF053939 RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do
Recurso Especial.
Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado
Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), deixo de majorar
os honorários advocatícios, já que, conforme orientação fixada pela Súmula
105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em Mandado de Segurança.
I.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
Após, foi interposto Agravo no Recurso Especial que foi julgado da seguinte forma:
EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO
DO DECRETO N. 70.235/1972 EM RAZÃO DO PREVISTO ART. 4.o, ITEM 3, DECRETO
N. 9.326/2018. MATÉRIA SOBRE A QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO EMITIU
JUÍZO DE VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ART.
4o, ITEM 1, DECRETO N. 9.326/2018.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação de que o art. 4.o, item 3, do Decreto n. 9.326/2018, proíbe
procedimento de recursos ou revisão de forma discriminatória, e que, portanto,
deveria ser aplicado o Decreto n. 70.235/1972, verifica-se que o Tribunal de
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a referente
tese recursal, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n.
211 do STJ 2. A simples menção da matéria na peça recursal não é suficiente para
atender ao requisito constitucional de cabimento do recurso destinado à instância
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
6
especial, bem como a ausência de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC
impede esta Corte de verificar eventual vício inquinado ao acórdão da origem.
3. Verifica-se claramente que dois foram os fundamentos que subsidiaram a
decisão recorrida: princípio da especialidade e possibilidade de duplo grau na
seara administrativa ou judicial. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar o segundo fundamento, relativo à previsão normativa que dispensaria o
duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo. Portanto, incide o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS Relator
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094102 - SC
Ainda inconformada foi manejado Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial, que teve a seguinte decisão:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 4o, ITEM 1, DECRETO N. 9.326/2018.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283
DO
STF.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e congruente, o
fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
incidência da Súmula n. 283 do STF, ante a ausência de impugnação de esteio
suficiente, por si só, para manter o acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Assim houve o trânsito em 11 de junho de 2025 no Superior Tribunal de Justiça em
desfavor da contribuinte.
Dessa forma, verifica-se perda do objeto uma vez que a contribuinte teve a decisão
revertida pelo Judiciário, assim, não devendo ser processo o feito, implicando do não
conhecimento.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.129 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720192/2020-56
7
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 256
DF CARF MF
Original